Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-51.2020.8.11.0046
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001876-51.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), JOYCE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 046.719.651-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO.
PROGRAMA HABITACIONAL. MERA DETENÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIREITO À MORADIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA POSSE.

PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE ACOLHIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Joyce Oliveira Franco contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Campos de Júlio/MT. A sentença confirmou a liminar, determinando a manutenção do
ente público
na posse do imóvel situado na Rua das Rosas, n° 364-E, Lote 08, Quadra 12, Bairro Vila Nova e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (
ii
) definir se a ocupação irregular de imóvel público destinado a programa habitacional pode ser considerada posse legítima; e (
iii
) estabelecer se o direito à moradia e a função social da propriedade podem prevalecer sobre a destinação pública do bem.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, considerando a contagem em dias úteis e o prazo em dobro concedido à Fazenda Pública, conforme os
arts
. 183 e 219 do CPC.

4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a ocupação de bem público, quando irregular, não constitui posse, mas mera detenção, vedada pelo ordenamento jurídico
.

5
.
O direito à moradia e a função social da propriedade não legitimam a ocupação irregular de imóvel público, devendo a política habitacional ser implementada pelo Estado dentro dos critérios legais e de forma a garantir a igualdade de acesso aos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
O recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública deve observar o prazo em dobro, conforme previsto no art. 183 do CPC.

2.
Ocupação irregular de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de proteção possessória ou usucapião.

3
. O direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade não justificam a ocupação ilícita de imóvel público, devendo ser respeitada a destinação pública do bem.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXIII; 170, III. CC, art. 1.198. CPC,
arts
. 183, 219 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1640701/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/08/2020; STJ,
AREsp
1725385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
09/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joyce Oliveira Franco contra sentença proferida
pelo
juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse
, nos autos do processo de nº
1001876-51.2020.8.11.
0046
,

movida
pelo Município
d
e Campos
d
e Júlio/MT, determinando a manutenção do autor na posse do imóvel situado na Rua das Rosas, n° 364-E, Lote 08, Quadra 12, Bairro Vila Nova, na cidade de Campos de Júlio/MT.

Irresignada
,
a apelante
alega
em suas razões recursais, que
o
direito
à

propriedade não é absoluto e deve ser ponderado em face do direito à
moradia
digna, conforme os princípios constitucionais e a função social da propriedade. Sustenta que sua permanência no imóvel se justifica por sua condição de mãe solteira, responsável por duas filhas, enfrentando uma situação financeira delicada.

Invoca a função social da propriedade, estabelecid
a
no art. 5º, XXIII, e no art. 170, III, da Constituição Federal, argumentando que o direito à
moradia
, por ter
status
de direito fundamental, deve prevalecer, e que sua remoção causaria grave violação ao princípio da dignidade humana
(art. 1º, III, da Constituição Federal).

E
m contramão
, sustenta
o ente municipal
,
preliminar
de tempestividade das contrarrazões. No mérito, assevera que a

recorrente não
desincumbiu
do ônus de comprovar que o imóvel sob
litígio
estivesse s
ob sua posse
. Sustenta que a apelante ocupou indevidamente a unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida
II
, que se destina a outra
família previamente cadastrada e habilitada.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervençã
o ministerial no

caso em
apreço
,
pois ausente o interesse
público

(I
D
.

202158679
)
.

Registro que
a

apelante, possui Justiça Gratuita deferida nos autos (ID
201585165
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ L
EITE
LI
NDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considerando a necessidade de apreciar as questões arguidas preliminarmente antes de adentrar no mérito recursal, postergo, por ora, a análise quanto à admissibilidade da apelação, reservando-me a fazê-la oportunamente, após o enfrentamento das matérias suscitadas.

DA PRELIMINAR DE TE
M
PESTIVIDADE

O Município de Campos de Júlio alega, em contrarrazões, a
tempestividade da peça defensiva
apresentada, argumentando que a intimação eletrônica ocorreu em
31/05/2023
, com ciência registrada em
12/06/2023
, sendo que o prazo para manifestação se encerraria em
24/07/2023
.

Nos termos do
artigo 183 do Código de Processo Civil
, a Fazenda Pública, incluindo os Municípios, possui
prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais. Dessa forma, considerando a contagem em
dias úteis
, conforme
artigo 219 do CPC
, verifica-se que a interposição do recurso ocorreu
dentro do prazo legal
.

Assim, sem maiores digressões,
acolho a preliminar de tempestividade
.

DO MÉRITO RECURSAL

De início, conheço do presente recurso de apelação, uma vez que foram devidamente observados os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joyce Oliveira Franco contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, nos autos do processo de nº 1001876-51.2020.8.11.
0046, movida
pelo Município de Campos de Júlio/MT
.

Extrai-se dos autos que a municipalidade ajuizou
a ação
sustentando que a requerida, ora apelante,
invadiu
imóvel vinculado ao
Programa Minha Casa Minha Vida II
, destacando o fato de que a demandada não consta como uma das
beneficiári
a
s habilitad
a
s.
Fundamentou
que a posse de bens públicos
não gera
o esbulhador
direito possessório
e que a ocupação irregular prejudicou famílias regularmente cadastradas
requerendo, finalmente, a

reintegração imediata da posse
.

A sentença julgou procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a manutenção do autor/apelado na posse do imóvel situado na Rua das Rosas, n° 364-E, Lote 08, Quadra 12, Bairro Vila Nova, na cidade de Campos de Júlio/MT.

Irresignada, a
apelante
interpôs
recurso de apelação narrando
que “
[...] já se reconhece, há muito, que o direito de propriedade não é de todo absoluto, mormente porque constituído pelo elemento da função social, que ecoa por diversos dispositivos da Constituição da República, notadamente do seu art. 5º, inciso XXIII, e, ainda, no art. 170, inciso III [...]
”. (Id. 200875278 -
pdf
. 04).

Descreve que as
mencionadas
normas constitucionais integram
“[...] a função social da posse, mesmo que não haja previsão legal sobre o tema, priorizando o direito à moradia como direito fundamental de índole existencial. [...]”
. (Id.
200875278 –
pdf
. 04).

Alega que
“[...] A apelante é mãe solteira e se encontra desesperada com a atual situação financeira. Querendo apenas o melhor para suas duas filhas, conforme declaração juntada aos autos. [...]”
. (Id. 200875278 –
pdf
. 05).

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente
os pedidos
formulados
na inicial.

Pois bem. De plano, consigno que não desconheço a situação de dificuldade enfrentada pela parte apelante. Contudo, compreendo que a sentença impugnada não merece reforma, conforme passo a expor.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que “
[...]
A ocupação de bem público, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, pois a lei impede os efeitos possessórios em favor do ocupante ilícito, a teor do art. 1.198, do CC.
[...]
”
(STJ - REsp: 1640701 MG 2016/0122726-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)

Cito ainda que “
[...]
A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
[...]
”
(STJ -
AREsp
: 1725385 SP 2020/0166486-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/04/2021)

A respeito, o
juízo singular assim decidiu em r. sentença (ID 200875277):

“[...]
Partindo dessas premissas, mormente no fato de que
em ação possessória se apresenta irrelevante a arguição do domínio ou de outro direito sobre a coisa
, o que importa para os autos é definir quem possui a área objeto de litígio.

Sem maiores delongas, não houve nenhuma alegação da requerida que aduzisse que sua posse era melhor que a do requerente, sendo que este demonstrou que o imóvel estava sob sua posse, para fins de concessão de habitação a outra pessoa habilitada.

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial, nos autos da ação de manutenção de posse proposta por
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO
em face de
JOYCE OLIVEIRA FRANCO
, para o fim de manter o autor na posse da área descrita na inicial, ratificando na íntegra a liminar concedida nos autos, e, por conseguinte, julgar extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
[...]”

Neste espeque, cediço que os institutos jurídicos da função social da propriedade, da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia não podem ser aplicados de forma irrestrita ou absoluta.
Tais preceitos
, embora revestidos de inegável relevância constitucional, não possuem a força de legitimar ou tornar lícita a ocupação irregular ou clandestina, devendo ser harmonizados com o ordenamento jurídico e o respeito à legalidade.

Ressalto, ademais, que o
direito social à moradia
, embora assegurado pela
Constituição Federal
,
não pode ser utilizado como fundamento para legitimar a ocupação exclusiva de bem público por particular
, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, tais como
permissão, cessão ou concessão
.

Isso se deve ao fato de que esse direito deve ser promovido e assegurado pelo Estado por meio de políticas públicas adequadas e não em prejuízo da coletividade mediante esbulho do patrimônio público.

Neste sentido, cito
jurisprudência
deste Tribunal:

“[...]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – MERA DETENÇÃO – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO
– INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 183, § 3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.Em conformidade com os
arts
. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os
arts
. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

2.
Em se tratando de bem público, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível sua posse, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benf
eitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção.

3.
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária. Outrossim, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a construção/ocupação irregular do apelante.

(N.U 0011647-82.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
. [...]”

“
[...]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO PELO PARTICULAR – ESBULHO POSSESSÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO - MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, não havendo necessidade de comprovação da posse anterior pelo ente público e a ocupação constitui mera detenção, insuscetível de posse ad
usucapionem
.
3. Recurso não provido.

(N.U 1003566-21.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024) [...]”

Sob essa ótica,
depreende-se
não ser possível a posse de bem público, pois a ocupação de bens dessa natureza se qualifica apenas como mera detenção de natureza precária
, devendo a sentença proferida ser mantida em seus
exatos termos.

Da leitura
do acórdão,
conclui-se, pela
ausência de afronta aos preceitos
da Constituição Federal de 1988, especialmente no
que se refere a
dignidade humana
,

direito
à
moradia e
função social da propriedade,
não se justificando o provimento do recurso, eis qu
e
os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de tempestividade arguida em contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por Joyce Oliveira Franco

para fins de
manter
incólume
a sentença
que ratificou
na íntegra a liminar concedida nos autos, e, por conseguinte, julg
ou
extinto o processo com julg
amento
do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025